Tribunal: TJDFT
Processo: 0751890-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751890-53.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA AGRAVADO: ELADIO IVENS LAGES DE MENDONCA, MIRIAM VIEIRA DE MENDONCA DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Edestinos.com.br Agência de Viagens e Turismo Ltda. em face de decisão que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 21597647, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada não possui repercussão geral (ARE 835.833 – Tema 800). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF